Tribunal: TJSP
Processo: 1010072-07.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Alegação de nulidade da sentença por não realização de laudo de vistoria. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente "in itinere". Moléstias colunares. Laudo oficial não constatou sequelas atuais ou limitação de movimentos. Inexistência de redução da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Alegação de nulidade da sentença por não realização de laudo de vistoria. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente "in itinere". Moléstias colunares. Laudo oficial não constatou sequelas atuais ou limitação de movimentos. Inexistência de redução da capacidade laboral. Benefício indevido.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010072-07.2016.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante ANTONIO
GOMES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010072-07.2016.8.26.0604 - Voto no 13.533
2
Apelação Cível no: 1010072-07.2016.8.26.0604
Apelante: ANTONIO GOMES DE SOUZA
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Comarca: Sumaré - 2a Vara Cível
Voto no 13.533
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Alegação de nulidade
da sentença por não realização de laudo de vistoria.
Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito.
Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente “in itinere”. Moléstias
colunares. Laudo oficial não constatou sequelas atuais ou
limitação de movimentos. Inexistência de redução da
capacidade laboral. Benefício indevido.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. André Gonçalves Fernandes, que julgou improcedente o pedido de concessão
de benefício acidentário pretendido por ANTÔNIO GOMES DE SOUZA, sob o
fundamento de que ausentes os requisitos legais (fls. 170/171), anoto que os autos
vieram à segunda instância por força de recurso voluntário do obreiro.
Apela o Autor, por meio de sua advogada Dra. Tatiana Cristina
Souto Minarelo, objetivando, em preliminar, a nulidade processual, sob o argumento de
que o julgamento antecipado do feito cerceou seu direito de defesa, haja vista que
encerrou a instrução probatória sem a realização de nova perícia médica judicial, bem
como de laudo de vistoria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010072-07.2016.8.26.0604 - Voto no 13.533
3
No mérito requer a reforma do julgado, sob o argumento de que
as moléstias sofridas diminuem sua capacidade laboral, fazendo jus à indenização
acidentária (fls. 173/181).
A autarquia, apesar de devidamente intimada, deixou de
apresentar contrarrazões (fl. 188).
Remetidos os autos ao E. TRF da 3a Região, foi reconhecida da
incompetência para o julgamento do apelo, diante da natureza acidentária da demanda,
determinando-se a remessa para esta E. Corte de Justiça (fls. 191/194).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa.
O fato de o resultado ser desfavorável aos interesses do recorrente
não autoriza nova perícia, diante da ausência de qualquer irregularidade.
Conforme será analisado de forma mais pormenorizada no mérito,
os elementos contidos nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito.
Até mesmo porque o laudo-médico pericial foi elaborado por
profissional imparcial e equidistante das partes, de confiança do Juízo.
Vale lembrar que o juiz é o destinatário das provas, cuja
apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos,
competindo-lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme dispõem os artigos
370 e 371, ambos do CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010072-07.2016.8.26.0604 - Voto no 13.533
4
Também mostra-se desnecessária a realização de vistoria no local
de trabalho, pois conforme será analisado de forma mais aprofundada no mérito, o
perito tem conhecimento das atividades exercidas pelo obreiro.
Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo Autor contra o INSS,
alegando que, durante vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na
inicial, desempenhando as funções de operador de ponte rolante, sofreu acidente in
itinere, na data de 11/07/2013, no trajeto de casa para o trabalho, vindo a sofrer fratura
lombar, com consequente redução da capacidade laborativa de forma permanente.
Requereu indenização acidentária.
Compulsando os autos, verifica-se a qualidade de segurado ao
tempo do acidente (cópia da CTPS de fl. 10), a emissão de Comunicação de Acidente de
Trabalho - CAT (fl. 11 e 13/14) e a concessão administrativa de auxílio-doença
previdenciário durante o período de 29/07 a 31/10/2013 e 04/03/2014 a 02/06/2016 (fl.
51).
Realizada perícia médica-judicial na data de 09/03/2018 (fls.
124/136) o expert não constatou qualquer limitação funcional atual:
III- História Clínica:
Em 24/02/2014 houve a reabertura da Comunicação de Acidente
de Trabalho do Autor - CAT n.o 2013.302.996-4/02, em virtude do
mesmo não ter suportado as dores/sequelas decorrentes do
acidente de trabalho sofrido (fratura da coluna vertebral).
Sendo assim, o Autor afastou-se do trabalho novamente,
percebendo auxílio doença por acidente de trabalho (NB:
605.327.525-9) pelo período de 04/03/2014 a 02/06/2016. Após
mais de 02 anos de afastamento do trabalho, em 03/06/2016 o
Autor retornou, porém NÃO para o exercício de sua função
anterior (Operador de Ponte Rolante), mas sim para função

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010072-07.2016.8.26.0604 - Voto no 13.533
5
diversa (auxiliar administrativo/almoxarife). Por solicitação do
seu médico assistente (...).
IV- Antecedentes Pessoais e Familiares:
(...)
Segundo o autor: para operar a ponte rolante permanecia na
posição sentado com membro superior direito ligava à ponte e
com a mão esquerda fazia a ponte andar para frente ou para trás,
e lança o membro superior direito/membro que realizou cirurgia
para pegar, soltar e levantar a peça da ponte rolante até o local
específico, refere que não levanta os membros superiores acima
de 90 ° e não pega peso durante a operação da ponte rolante. As
mãos trabalham na altura da perna.
(...)
VI - Exame Físico Especial do Aparelho Ósteo-Muscular:
(...)
Coluna Lombar e torácica
Contornos ósseos e alinhamentos dentro da normalidade para o
momento.
Contornos de tecidos moles dentro da normalidade para o
momento.
(...)
Movimentos da coluna lombar de flexão, extensão, Flexão lateral,
rotação refere dor.
Articulações costo-vertebrais dentro da normalidade para o
momento.
Articulações sacro-ilíacas dentro da normalidade para o
momento.
Teste de Lasegue: Negativo.
(...)
X - Discussão e Conclusão: Após exame pericial não (sic) foi
constatado patologias em atividade ou limitações funcionais que
pudesse interferir na capacidade laboral ou na vida diária do
periciado. Cabe salientar que na atividade/função de operador de
ponte rolante não ha elevação de membro superior acima de 90 °,
o colaborador trabalha com os membros superiores/nível do
umbigo/cintura. Não há movimentos de flexão e extensão ou
lateralização/rotação do tronco com freqüência, não há pega de
peso durante a jornada de trabalho.
Conclusão: NÃO HÁ INCAPACIDADE LABORAL E PARA A
VIDA DIÁRIA (original sem grifo).
A Parte Autora impugnou o laudo, requerendo a realização de
laudo de vistoria, em especial pelo fato do obreiro ter sido readaptado após o retorno da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010072-07.2016.8.26.0604 - Voto no 13.533
6
alta médica, bem como pelo único acesso à cabine da máquina, ser por uma escada de
20 metros, o que exige “elevação total, superior a 90 graus, dos membros superiores,
além da elevação do peso do próprio corpo (muito superior a 5 kg)”
Conclusos os autos ao Magistrado “a quo”, este julgou
improcedente a ação, em razão do perito não ter constatado incapacidade laborativa
atual.
Daí a irresignação do Apelante, mas sem razão.
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico nomeado nos autos, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do livre convencimento do juízo.
Dessa forma, a simples discordância com o resultado do laudo
não abala as conclusões oficiais.
Ressalte-se que foi o próprio Apelante quem informou ao perito
as posições ergonômicas que exercia no decorrer de suas atividades, motivo pelo qual
desnecessária a realização de laudo de vistoria, até mesmo pelo fato do expert não ter
encontrado limitação funcional atual.
Ademais, o simples fato do obreiro subir e descer escada para
acessar a cabine não se confunde com atividade habitual anti-ergonômica ou esforços
repetitivos.
O Perito também sopesou o fato do obreiro encontrar-se
exercendo atividade diversa após o retorno da alta médica, mas tal providência decorreu
por recomendação de seu médico particular, emitida no ano de 2016, ou seja, dois anos
antes da realização da perícia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010072-07.2016.8.26.0604 - Voto no 13.533
7
Anote-se que o periciando realizou todos os testes requisitados
pelo perito, sem qualquer limitação, bem como que o exame físico (clínico) prevalece
sobre o exame de imagens.
Conclui-se, portanto, que a fratura sofrida pela Parte Autora
encontra-se curada, bem como ausentes limitações funcionais.
Por fim, o obreiro não acostou aos autos qualquer exame ou laudo
médico recente a fim de comprovar a incorreção do laudo pericial.
Conforme anteriormente mencionado na analise da preliminar, o
laudo-médico pericial foi elaborado por profissional imparcial e equidistante das partes,
de confiança do Juízo.
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade laboral
resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do trabalho e não a lesão
em si.
Ausente incapacidade laboral decorrente do acidente sofrido,
impossível a concessão de benefício acidentário.
Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sem condenação em custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
CARLOS MONNERAT
Relator